Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA. DESPESAS. PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES. RATEAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, sendo admitida somente nas hipóteses em que estiver demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, ou mesmo no caso de se tratar de parte hipossuficiente. Inteligência do art. 6o, VIII do CDC.
2. Ante as peculiaridades do caso, não se vislumbra a verossimilhança das alegações no tocante à hipossuficiência técnica apta a promover a alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus prova, uma vez que a controvérsia da fase instrutória reside especificamente na constatação de irregularidades no aparelho medidor de energia elétrica objeto da lide e, nesse aspecto, a prova pericial, inclusive pleiteada por ambas as partes, deferida pelo Juízo de origem, se revela suficiente para tal desiderato.
3. A mera oposição do autor aos valores que sustenta terem sido irregularmente cobrados após fiscalização não conduz, por si só, a uma verossimilhança de alegações suficiente a demonstrar, de plano, um manifesto equívoco nos valores.
4. À luz do artigo 95 do CPC, a remuneração do perito será rateada quando a perícia for requerida por ambas as partes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.